Tribunal: STF
Processo: Rcl 50014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson Ferreira de Andrade afirma que o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, no processo n. 1020733-73.2020.8.26.0032, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula do Supremo, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, ser transferido para prisão domiciliar até a abertura de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que, embora deferido pedido de progressão ao regime semiaberto, o autor permanece impedido de usufruir tal benefício. Confira-se:



    Segundo consta do Sistema Informatizado das Varas de Execução Criminal – SIVEC, e do processo criminal 1020733-73.2020.8.26.0032 o sentenciado foi progredido ao regime semiaberto em 28/09/2021, encontrando-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária de Valparaíso, no regime fechado, onde aguarda transferência para o regime intermediário.



    Por oportuno, ressalto que a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe, bem como a guia de transferência, o que foi devidamente cumprido por esta VEC.



    No julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Tal o contexto, nota-se que foi reconhecido o direito do reclamante ao regime semiaberto. Logo, a manutenção em regime mais gravoso contraria o que estabelece o enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para determinar que o Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, no processo n. 1020733-73.2020.8.26.0032, inclua o reclamante no regime semiaberto. Na falta de vaga, seja determinada, nos termos do RE 641.320, a transferência para regime domiciliar ou aberto, até seu surgimento.



    4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator